Tribunal: TJSP
Processo: 2268697-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO ALTERADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA PLEITEADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR 90 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.